Tribunal: TJES
Processo: 5010850-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010850-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO RICARDO VIANA DA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010850-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCISCO RICARDO VIANA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

habeas corpus
é uma ação de rito sumaríssimo constitucionalmente garantido a todo indivíduo que vier a sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade física. Por se tratar de ação autônoma de impugnação, exige elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

2.

Inexiste, in casu, documento
hábil
que comprove a alegada prescrição
, pois a instrução do feito se resume a
i)
a sentença condenatória; ii) o termo de interrogatório do paciente e iii) a cópia da interposição do Apelo defensivo, os quais são insuficientes para comprovar a data do recebimento da denúncia pelo juízo, bem como a data de publicação do édito condenatório, marcos temporais utilizados como parâmetro para o cálculo do suscitado instituto.
3
.
Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010850-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCISCO RICARDO VIANA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental interposto por
FRANCISCO RICARDO VIANA DA COSTA
contra Decisão proferida por este Relator constante no
i
d n° 6428138, que não conheceu do presente
writ
.

Nas razões recursais de
id n° 6454436
sustenta, em apertada síntese, que a documentação acostada ao feito comprova a suscitada prescrição, alinhando que entre a data do interrogatório (ato judicial indicador de que a Denúncia já havia sido recebida) e a Sentença passaram-se 08 (oito) anos.

Assim, pugna pelo conhecimento do recurso e posterior provimento para reformar a decisão vergastada.

Pois bem
.

Como já mencionado, o
habeas corpus
é uma ação de rito sumaríssimo constitucionalmente garantido a todo indivíduo que vier a sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade física. Por se tratar de ação autônoma de impugnação, exige elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

Sobre o assunto
Edilson Mougenot
leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.” (Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

Assim, não pode o impetrante pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA NO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...) 2.
É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento.
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

No presente caso, inexiste documento hábil que comprove a alegada prescrição, pois a instrução do feito se resume a
i)
a sentença condenatória;
ii)
o termo de interrogatório do paciente e
iii)
a cópia da interposição do Apelo defensivo, os quais são insuficientes para comprovar a data do recebimento da denúncia pelo juízo a quo, bem como a data de publicação do édito condenatório, marcos temporais utilizados como parâmetro para o cálculo do suscitado instituto.

Além disso, a juntada de cópia parcial do feito originário impede a verificação de eventuais causas interruptivas ou suspensivas no curso do prazo prescricional, sendo imprudente o deferimento do pedido sem amplo conhecimento de como ocorreu sua tramitação.

Em mesmo sentido se posicionou a douta Procuradoria em seu Parecer, ao ressaltar que:

“
em razão de não terem sido coligidas aos autos as decisões para aferir o termo inicial da prescrição, nem o tempo da suspensão do feito, assim como a data da publicação da sentença condenatória da ação penal, não permitindo, assim, saber os marcos interruptivos para o reconhecimento da extinção da punibilidade, resta obstaculizado o conhecimento do habeas corpus, como bem asseverado pelo eminente Desembargador Relator”.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.